Tribunal: STF
Processo: AI 441930
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL.
   CONTRATO DE DEPÓSITO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRISÃO CIVIL
   DO DEPOSITÁRIO INFIEL: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO
   PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.